Tribunal: STF
Processo: ARE 1382467
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso ministerial e negou provimento aos recursos defensivos, em julgamento assim ementado (eDoc. 297, fls. 1-5):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POLICIAIS MILITARES. ‘ARREGO’.



    1) Inépcia da denúncia. Inocorrência.



    A denúncia descreve de maneira bastante clara que policiais militares de várias guarnições do 15º BPM se uniram para extorquir traficantes e se abster de reprimir o tráfico de drogas em duas comunidades do município de Duque de Caxias. Não há qualquer dificuldade para a compreensão dos fatos imputados e, por consequência, para o exercício da ampla defesa.



    2) Interceptações telefônicas. Validade.



     - Não se cuidou a interceptação de ato inicial do procedimento investigatório, cuja deflagração se deu com a apreensão com traficantes de um caderno onde anotados o pagamento de ‘arrego’ e um número telefônico. Mas, passo seguinte às diligências iniciais, irremediavelmente a investigação teria de desenredar-se com a quebra do sigilo da comunicação da linha para a identificação das pessoas envolvidas. Daí a amoldar-se o caso ao que preceituado no art. 2º da Lei 9.296/96. O argumento de falta de fundamentação do decisório por não apontar pessoas e delimitar fatos – como querem fazer crer as defesas – conduziria à inviabilidade de atuação da polícia judiciária, já que a identificação dos policiais corrompidos e dos fatos que determinavam o pagamento da propina constituía justamente o objetivo e não o pressuposto do procedimento investigatório.



    - Evidencia-se da leitura das informações prestadas pelos investigadores e dos requerimentos formulados pelo Ministério Público que as interceptações das demais linhas telefônicas foram desdobramentos da interceptação inicial do celular de uma traficante. O fundamento inaugural, portanto, persistia, mostrando-se as escutas subsequentes igualmente imprescindíveis para a investigação, sobretudo porque as negociações do ‘arrego’ ocorriam invariavelmente por telefone. Precedentes.



    - Os diálogos com relevância probatória foram todos gravados dentro dos períodos abrangidos pelas autorizações. E dentre as interceptações autorizadas estão as referentes aos telefones celulares de Tia do Arrego. Essas gravações permitiram a sua identificação e, posteriormente, a de sua companheira, o que culminou com a delação dos policiais corruptos. Dessa forma, não há que se cogitar de existência de prova ilícita por derivação.



    – Inexiste regramento legal impondo determinado procedimento na escolha dos equipamentos utilizados para a interceptação, como computadores, softwares e suportes de armazenamento dos dados. Destarte, pouco importa que para as gravações tenham sido utilizados o computador particular do delegado presidente do inquérito e um software de uso livre temporário. No ponto, vigora o princípio geral da Administração Pública segundo o qual, dentro dos balizamentos constitucionais e legais, presume-se legítima a conduta da autoridade policial – presunção essa que não se infirma com meras especulações de que o conteúdo interceptado poderia sofrer adulteração. A rigor, a tese defensiva soa absurda; caso prevalecesse, nenhuma prova irrepetível poderia ser produzida pelos agentes do Estado – como, por exemplo, o exame de corpo de delito – sem que lhe recaíssem suspeitas de inidoneidade. Por isso, incorrem as defesas num raciocínio às avessas ao invocar o princípio da não autoincriminação para justificar a negativa da maioria dos réus em fornecer o padrão vocal para confronto com o material interceptado. 



    Em verdade, a acusação logrou produzir prova contra os réus, de modo que o ônus de infirmar a imprestabilidade do material colhido competiria às defesas – seja fornecendo o padrão vocal de seus constituintes, seja nomeando assistente técnico para indicar suposta adulteração, conforme regra de repartição dos ônus disposta no art. 156, caput, do CPP. De todo modo, o material interceptado foi submetido à perícia no ICCE, cujas conclusões apontaram a inexistência de qualquer adulteração. 



    – A degravação integral dos diálogos mantidos ao longo de cerca de quatro meses depõe contra a racionalidade da produção da prova, cuja validade depende somente da garantia de acesso amplo da totalidade da mídia aos interessados. Precedentes. 



    3) Delação Premiada. Validade.



    – Ao contrário do que alegam as defesas, os depoimentos prestados pelas corrés delatoras possuem inestimável valor probatório porquanto se deflui dos autos que ambas se sentiram premidas pelas circunstâncias, no meio de dois grupos criminosos, um dos quais formados por agentes do próprio Estado; por isso, as duas confessaram detalhadamente o esquema criminoso, buscando proteção formal através da delação premiada. Ademais, os relatos enfeixam-se com outros elementos de prova, tais como conversas interceptadas, termo de declarações e autos de prisão em flagrante de inquéritos policiais diversos, não constituindo, pois, a chamada de corréu prova isolada a embasar a tese acusatória.



    4) Reconhecimento judicial. Validade. Art. 226 do CPP.



    – A norma disposta no art. 226 do CPP, adstringe-se ao ato de reconhecimento pessoal, e ainda que aplicável por extensão ao reconhecimento fotográfico, apenas recomenda à autoridade policial o alinhamento do acusado junto a outras pessoas ou de sua fotografia junto a imagens de diferentes indivíduos. Em nenhum momento o art. 226 do CPP estabelece uma obrigação capaz de macular a prova acaso essas providências deixarem de ser adotadas. Isso porque, não sendo tarifada a prova, sua valoração há de ser realizada em confronto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos. Sem embargo, na espécie, autoridade policial efetivamente tomou os devidos cuidados para que as fotografias dos acusados fossem dispostas ao lado das de outros policiais militares.



    – A observância do disposto no art. 226 do CPP não se estende ao reconhecimento em juízo, porquanto já formalizado sob as garantias do contraditório. Precedentes. Contudo, também o juízo adotou as cautelas mencionadas no dispositivo em apreço.



    - As corrés delatoras conviveram com os ‘bondes’ ao longo de sete meses, fazendo pagamentos rotineiros em todos os finais de semana. Ou seja, a fisionomia dos policiais corruptos já estava muito bem assentada em suas memórias, estiolando a tese de que fotografias e confrontos em sala de audiência pudessem acarretar uma ‘transferência inconsciente’, embaralhando-lhes a percepção.



    5) A associação criminosa.



    – A prova dos autos revela que, em nome do tráfico, as delatoras eram encarregadas de entregar dinheiro a policiais militares do 15º BPM, geralmente durante as escalas de serviço dos finais de semana, para que se abstivessem de reprimir o comércio ilegal de drogas, libertassem traficantes presos em flagrante e interviessem para que outros policiais abandonassem incursões nas favelas. O sistema de pagamentos funcionava da seguinte forma: policiais que compunham guarnições, autodenominadas ‘bondes’, valendo-se de cognomes como ‘Tarzan’, ‘Zorro’, ‘Azeite’, ‘Dragão’, etc., telefonavam através de celulares de origem ilícita (alguns vinculados a pessoas mortas) para uma das delatoras cobrando o ‘arrego’; a mulher conferia a procedência das ligações ao comparar o número do identificador de chamadas com uma lista prévia de telefones fornecida pelos chefes do tráfico e, de posse do dinheiro, combinava o local de entrega da propina que, no mais comum das vezes, era feita por ela ou por sua companheira dentro do próprio DPO para posterior repartição entre os ‘bondes’. Nesse sentido, são vários os telefonemas degravados.



    - O esquema de pagamentos possuía uma organização mínima que permitia o recebimento do ‘arrego’ com certa regularidade e sua redistribuição entre os ‘bondes’ que operavam, inclusive, com intercâmbio entre seus os membros. Havia um acordo maior entre guarnições corrompidas, articuladas como uma verdadeira ‘associação de associações’.



    6) Emendatio libelli (art. 383 do CPP).



    - Os tipos penais dos artigos 288, p. único do CP, e 35 da Lei 11.343/06 tutelam, embora em graus diferentes, o mesmo bem jurídico, importando a condenação por ambos os delitos em verdadeiro bis in idem. Desse modo, em relação aos policiais denunciados em concurso, cumpre o afastamento do crime do art. 228, p. único, do CP, restando somente o delito do art. 35 da Lei 11.343/06, que também visa proteger a paz social e, no contexto do tráfico de drogas, mais especificamente a saúde pública.



    - Dentro desse mesmo raciocínio, nota-se que a tipificação da conduta dos demais policiais no delito do art. 288, p. único, do CP, dissente da própria narrativa da peça inicial acusatória. Com efeito, embora a acusação indique apenas alguns policiais militares como responsáveis pela retirada de outros agentes do Estado das favelas de Santa Lúcia e parada Angélica, só esse fato não afasta o enquadramento dos demais na moldura do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, na medida em que – conforme descrito na denúncia – esses recebiam propina para deixar de combater o comércio ilegal de drogas. Quem age dessa forma está atuando como partícipe de traficantes, dando proteção ao comércio ilegal e contribuindo para a circulação e venda da droga; consequentemente, está também associado para a prática do tráfico, cabendo, portanto, remodelar a tipificação dessas condutas para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 383, caput, do CPP, em vista dos critérios da especialidade e cronologia.



    7) Perda do cargo público (art. 92, I, b, do CP)



    (…). 



     Parcial provimento do recurso ministerial; desprovimento dos recursos defensivos”. 



    Em seus respectivos Recursos Extraordinários, interpostos com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes sustentam a repercussão geral da matéria, o prequestionamento do tema e que o acórdão teria violado dispositivos constitucionais.



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento aos Recursos Extraordinários (eDoc. 444 e eDoc. 445).



    Nos Agravos, as partes recorrentes impugnaram especificamente os fundamentos expostos nas supracitadas inadmissões (eDoc. 457, eDoc. 467, eDoc. 468, eDoc. 469, eDoc. 476, eDoc. 478 e eDoc. 479). 



    Concomitantemente ao apelo extremo, as partes interpuseram Recursos Especiais, que, inadmitidos pelo Tribunal de origem, ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça pela via dos Agravos (ARE 1.664.921/RJ), ocasião em que o relator, Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu-lhes para negar provimento aos Recursos Especiais.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram seus Agravos Regimentais, oportunidade em que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou-lhes provimento, exceto quanto o recurso apresentado pelo ora recorrente W.P.D, provido nos termos da seguinte ementa (eDoc. 510, fls. 11/12):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MP EM ALEGAÇÕES FINAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PEDINDO A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. 2. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. ATUAÇÃO DO MESMO MEMBRO DO MP. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 3. PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ABSOLVIÇÃO DAQUELES QUE NÃO FORAM RECONHECIDOS PELAS DUAS DELATORAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. 4. PARTICULARIDADES QUE AUTORIZAM A DISTINÇÃO. RÉUS ABRANGIDOS FORMALMENTE MAS NÃO MATERIALMENTE. NECESSIDADE DE DECOTE DA CONDENAÇÃO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Eventual pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais não impede a interposição de recurso de apelação contra a absolvição. Com efeito, apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, há a autonomia funcional de seus membros, não havendo subordinação intelectual entre eles, permitindo que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei. Precedentes do STJ e do STF. 



    2. Hipótese que apresenta particularidade, uma vez que o pedido de absolvição nas alegações finais e o de condenação no recurso de apelação foram formulados pelo mesmo membro do Ministério Público. Embora a situação retratada possa revelar comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico, tem-se que a independência funcional bem como a atuação como fiscal da ordem jurídica autorizam, ainda que ao mesmo membro, recorrer do pedido de absolvição, desde que justifique, motivadamente, a mudança de entendimento ou o surgimento de novos fatos.



    - Conforme destacado pelo doutrinador HUGO NIGRO MAZZILLI, "deve-se concluir que o membro do Ministério Público, sem qualquer dúvida, pode opinar, em dado momento, pela absolvição do réu, mas, com isso, não renuncia à sua posição no processo, até porque, no sistema até hoje vigente, não poderia mesmo desistir da pretensão punitiva estatal" Acesso em: 7/7/2021. 



    3. No caso dos autos, o Ministério Público pugnou pela reforma integral da sentença, sem qualquer ressalva, porém não indicou, em suas razões, que alterou seu entendimento com relação àqueles que não foram reconhecidos por nenhuma das delatoras, cuja absolvição foi pedida. Em verdade, reafirmou expressamente o critério utilizado, destacando que "pugnou pela absolvição de todos aqueles que não tiveram a autoria delitiva sobejamente comprovada". Nesse contexto, após uma análise cuidadosa dos autos, considerando que o mesmo membro do Ministério Público pugnou pela absolvição e interpôs o recurso de apelação, bem como em razão de não se ter justificado eventual alteração de entendimento com relação àqueles que não foram reconhecidos por ambas as delatoras, considero que o acórdão condenatório não deve alcançá-los, à míngua de pedido específico nesse sentido. 



    4. Diante das particularidades já apontadas, haja vista se tratar do mesmo membro do Ministério Público, reafirmando o entendimento que ensejou a absolvição em primeiro grau, deve-se concluir pela não inclusão dos réus SGT PM Marco Aurélio Lima de Orleans Ferreira, SGT PM Aílton Honorato de Mello, SD PM Wellington Pralon Domingos e SD PM Cristiano Anunciação Macedo. De fato, embora se possa afirmar que mencionados réus foram formalmente abrangidos pelo recurso de apelação, pela leitura das alegações finais e das razões de apelação, constata-se que não foram abrangidos materialmente, não havendo qualquer insurgência contra suas absolvições por ausência de reconhecimento das duas delatoras. 



    5. Agravo regimental a que se dá provimento, para decotar do acórdão recorrido a condenação do recorrente, restabelecendo a sentença absolutória 



    Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração pelos recorrentes J. A. DE O. D. e C. L. A., julgados prejudicados pela Quinta Turma do STJ; porém o Órgão Colegiado concedeu a ordem de ofício, para que os efeitos da decisão proferida no Recurso Especial 1.918.408 fossem estendidos aos corréus da Ação Penal 2007.021.003.039-5, como se depreende da seguinte ementa (eDoc. 520, fls. 17/18):



     PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DESMEMBRAMENTO DAS AÇÕES PENAIS NA ORIGEM. SUBIDA DE DOIS RECURSOS AO STJ. RESP 1.918.408/RJ DISTRIBUÍDO À 6ª TURMA. ARESP 1.664.921/RJ DISTRIBUÍDO À 5ª TURMA. 2. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECONHECIMENTO PELA 6ª TURMA. REPERCUSSÃO NOS PRESENTES AUTOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NOS EDCL DE CORRÉU. 3. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS. 



    1. Ao analisar os embargos de declaração opostos por corréus, constatou-se que o presente recurso tem origem na AP n. 2007.021.003.039-5 e o REsp 1.918.408/RJ na AP n. 2007.021.0032376-3, ambas referentes aos mesmos fatos, porém sendo os recursos distribuídos a turmas diferentes no STJ, sobrevindo o julgamento em ambos, antes que se pudesse cogitar de eventual reunião dos processos.



    2. O REsp 1.918.408/RJ foi julgado em 7/12/2021, tendo a Sexta Turma dado provimento ao recurso para declarar a nulidade da interceptação telefônica e das provas subsequentes. A decisão declarada nula é a mesma com relação a ambas as ações penais, motivo pelo qual se revela inevitável reconhecer a nulidade também com relação aos recorrentes dos presentes autos. Dessarte, concedeu-se a ordem de ofício, nos embargos dos corréus J. A. DE O. D. e C. L. A. nos presentes autos, para que os efeitos da referida decisão sejam estendidos aos corréus da Ação Penal n. 2007.021.003.039-5. 3. Embargos de declaração prejudicados.



    Após, diante do superveniente julgamento do Recurso Especial n. 1.918.408/RJ, no qual foi declarada pela Sexta Turma a nulidade da interceptação telefônica e das provas subsequentes na Ação Penal desmembrada, julgou-se prejudicado o pedido de extensão formulado pelo recorrente C. L. DA S., e os Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes W. DOS S. C. , O. M. M. N, J. A. DE O. D. e C. L. A (eDoc. 520, fls. 22-50).



    O trânsito em julgado do acórdão ocorreu na data de 26/4/2022 (eDoc. 522).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Consoante relatado, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos por J. A. O.D e C.L.A, em face do acórdão proferido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.664.921/RJ, concedeu-se ordem de ofício, estendendo os efeitos da decisão prolatada nos autos do Recurso Especial 1.918.408/RJ ao corréus da Ação Penal n. 2007.021.003.039-5, ocasião em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade da interceptação telefônica e das provas subsequentemente na Ação Penal desmembrada.



    A propósito, transcreve-se o elucidativa passagem do voto condutor desse julgado:



    “[...]



    Diante da notícia de que houve o desmembramento da ação penal na origem, originando nesta Corte Superior também o Recurso Especial n. 1.918.408/RJ, distribuído ao eminente Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), proferi despacho nos presentes autos, determinando fosse comunicado ao eminente Ministro bem como à Ministra Laurita Vaz a respeito da referida situação (e-STJ fls. 13.366/13.370). 



    Esclareci no referido despacho que o presente recurso tem origem na Ação Penal n. 2007.021.003.039-5 e o Recurso Especial n. 1.918.408/RJ na Ação Penal n. 2007.021.0032376-3, contudo, ambas as ações se referem aos mesmos fatos. 



    Nesta Corte Superior, foram distribuídos os Habeas Corpus n. 96.780/RJ, 97.814/RJ, 98.049/RJ e 113.401/RJ, entre os anos de 2007 e 2008, ao eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, então componente da 5ª Turma. Foi distribuído também, à minha relatoria, o Recurso em Mandado de Segurança n. 54.420/RJ, em 2017. 



    Na Sexta Turma, foram distribuídos os Habeas Corpus n. 292.193/RJ 424.672/RJ, em 2014 e 2017, respectivamente, ambos de relatoria do eminente Ministro Nefi Cordeiro.



    Nada obstante, antes que se pudesse cogitar de eventual reunião dos processos, sobreveio a conclusão do julgamento do Recurso Especial n. 1.918.408/RJ, no qual, em 7/12/2021, foi dado provimento ao recurso para declarar a nulidade da interceptação telefônica e das provas subsequentes, nos termos da seguinte ementa: 



    ‘RECURSOS ESPECIAIS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA. NULIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. 



    1. É exigida da gravosa decisão que defere a interceptação telefônica a concreta fundamentação, com a indicação dos requisitos legais de justa causa e a imprescindibilidade dessa prova, que por outros meios não pudesse ser feita, situação que não se faz presente na espécie.



    2. Asseverou a decisão de primeiro grau: ‘Trata, a hipótese, de requerimento de quebra de sigilo telefônico do terminal de n° (021) 8885-3478 da operadora Oi, formulado pela Ilustre Promotora de Justiça, com apoio nos artigos 1°, 2°, parágrafo único, e 3°, inciso II e 4°, todos da lei 9298/96. Como se observa, necessário para a continuação das investigações, a quebra do sigilo telefônico do terminal acima referido, da operadora Oi, a fim de dar solução a referida investigação. Assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE INTERCEPTAÇAO TELEFÓNICA, pelo prazo de quinze dias, do terminal acima mencionado, observando-se os artigos 6° e seguintes da lei 9.296196.’



    3. Diante da evidente ausência de fundamentação aceitável, exigida nos termos da Lei 9.296/1996 (arts. 2º, parágrafo único, e 5º), em genérico decreto de quebra cabível a qualquer procedimento investigatório, impõe-se seja reconhecida a nulidade dessa decisão e das prorrogações subsequentes, e de eventuais provas decorrentes, com a desconstituição da condenação imposta pelo Tribunal de origem.



    4. O reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com a consequente desconstituição da condenação, remove todos os seus efeitos penais dela consequentes, inclusive a perda dos cargos. Mas, ainda que isso não ocorresse, haveria (e há) utilidade em destacar, na perspectiva de uma eventual renovação do processo, que, diante das penas infligidas, resta consumada a prescrição, dado o decurso de mais de 12 (doze) anos, contados da consumação dos crimes, já que a sentença foi absolutória (art. 109, III, c/c art.110, § 2º- CP).



    5. Calcando-se a decisão em questão de caráter objetivo, mister se faz a extensão dos efeitos benéficos do julgado aos demais corréus atingidos pela decisão ora anulada, nos moldes do art. 580 do CPP.



    6. Recursos especiais providos. Declaração de nulidade da interceptação telefônica e das provas consequentes. Absolvição dos recorrentes da condenação imposta no Tribunal de origem, com efeitos extensivos aos demais corréus. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a todos, na perspectiva de eventual renovação do processo, prejudicadas as demais questões arguidas nos recursos’.



     



    Considerando que, conforme já antecipado, o presente recurso tem origem na Ação Penal n. 2007.021.003.039-5 e o Recurso Especial n. 1.918.408/RJ na Ação Penal n. 2007.021.0032376-3, ambas referentes aos mesmos fatos, mister se faz verificar se a decisão proferida pela Sexta Turma também alcança a situação dos presentes autos. 



    Compulsando os autos, verifico que a decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico no início das investigações é a mesma com relação a ambas as ações penais (e-STJ fl. 21), motivo pelo qual se revela inevitável reconhecer a nulidade também com relação aos recorrentes dos presentes autos. 



    Com efeito, uma mesma decisão não pode ser lícita para alguns e ilícita para outros, sendo mister o reconhecimento da sua nulidade com relação a todos os corréus, mesmo com relação àqueles que estão sendo processados em ação penal distinta. 



    Nessa linha de intelecção, considero que a decisão proferida pela Sexta Turma deve repercutir igualmente sobre a situação fática e processual dos recorrentes nos presentes autos, corréus em ação penal desmembrada, motivo pelo qual concedo a ordem de ofício, para que os efeitos da decisão proferida no Recurso Especial n. 1.918.408/RJ sejam estendidos aos corréus da Ação Penal n. 2007.021.003.039-5, ficando prejudicados os presentes embargos. 



    É como voto”. 



    Nesse contexto, não mais subsiste interesse no julgamento dos presentes Recursos Extraordinários.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente